Tribunal: TJPA
Processo: 0812913-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812913-69.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AROLD CARVALHO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812913-69.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AROLD CARVALHO ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte,
mostra-se indispensável – salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que não é o caso dos autos – a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812913-69.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
(ADVOGADA CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA Nº 13846-A)

APELADO: AROLD CARVALHO ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Banco Itaucard S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
, ajuizada por Banco Itaucard S.A.
– julgou parcialmente procedente o pedido, para “
indefiro a petição inicial, pois a autora não depositou em juízo documento indispensável à proposição da ação e, em consequência, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, IV, 320 e 321, todos do CPC”.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, em apertada síntese, que não há obrigação de acostar aos autos a via original da cédula de crédito bancário, “
tendo em vista que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção juris tantum”.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de dar provimento ao recurso, anulando a r. sentença prolatada.

Diante da ausência de triangulação processual, não houve intimação para apresentação das contrarrazões recursais.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0812913-69.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AROLD CARVALHO ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Em ponto de partida, preenchidos os requisitos,
conheço do recurso, adiantando que o apelo não comporta provimento.

Justifico.

N
os termos da jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte,
mostra-se indispensável

–
salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que
não é o caso dos autos
–

a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, em razão do princípio da cartularidade

do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação
,

nos termos do art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004,
in verbis:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”
(destaquei).

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A
juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO -

PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA
SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO -
TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO

INICIAL
, NOS TERMOS DO ART.

267,

INC.

I, DO CPC,
POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. (...)

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo
Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts.

282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido”.
(STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016 - destaquei).

Na mesma direção, vem entendendo esta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. In casu, colhe-se que o
contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
”
(7449365, 7449365, Rel
. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - ESTATUTO ORIGINAL E TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”
(TJ-PA - AC: 00002376620078140009 BELÉM, Relator:
Maria do Ceo Maciel Coutinho,
Data de Julgamento: 17/02/2020,
1ª Turma de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/03/2020 – grifei).

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que - após a parte autora se manter inerte quanto a sua determinação para que fosse acostada a via original do referido documento – indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente processo sem resolução do mérito.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a sentença agravada, nos termos da fundamentação exposta.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/04/2023